Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, aviado por Enildo Verissimo Gomes em face da decisão que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor do agravado – espólio de Ivan Chaves da Silva –, rejeitara a impugnação que aviara almejando a revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu, ora recorrido. Objetiva o agravante a reforma da decisão agravada e conseguinte acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça que aviara, revogando-se o benefício de gratuidade de justiça concedido ao agravado. Como sustentação material apta a lastrear sua pretensão reformatória, argumentara que, contrariamente ao apreendido pelo Juízo a quo, o agravado não comprovara a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família., devendo, portanto, ser reformado o provimento que lhe assegurara a benesse da gratuidade judiciária. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, aviado por Enildo Verissimo Gomes em face da decisão que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor do agravado – espólio de Ivan Chaves da Silva –, rejeitara a impugnação que aviara almejando a revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu, ora recorrido. Objetiva o agravante a reforma da decisão agravada e conseguinte acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça que aviara, revogando-se o benefício de gratuidade de justiça concedido ao agravado. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão saneadora, que, nos autos da ação monitória promovida pelo agravante em desfavor do agravado, rejeitara a impugnação que manejara almejando a revogação da gratuidade judiciária concedida ao réu, ora agravado. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que o agravo não merece conhecimento. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.1015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Consoante pontuado, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não sujeitam-se à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [...] § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando o tema, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[1] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim”. Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual que, a despeito das implicações que irradia, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, posto que dela não poderá emergir lesão grave ou de difícil reparação ao agravante de forma a municiá-lo com estofo para arrostá-la na forma que elegera. Com efeito, versando a decisão arrostada sobre rejeição de impugnação aviada pelo agravante almejando a revogação da gratuidade judiciária concedida ao agravado, não figurando no taxativo rol contido no dispositivo nomeado, não é recorrível via de agravo de instrumento. Deve ser assinalado que somente em havendo provimento negativo ou revogador da gratuidade judiciária é que passível de ser devolvida a reexame de imediato, pois poderá impactar o trânsito processual em razão da negação da salvaguarda. Em se tratando de decisão concessiva do benefício ou que rejeita a impugnação formulada em face do deferimento, não interferindo no trânsito processual nem impactando qualquer efeito imediato à parte contrária, o provimento não comporta agravo, consoante o dispositivo transcrito e destacado. Destarte, se o caso, deverá o agravante, então, suscitar a questão em sede de preliminar em eventual recurso de apelação, ou, ainda, em contrarrazões, mas jamais via de agravo de instrumento. A questão resolvida não se enquadra no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que deferira a gratuidade de justiça por se vislumbrarem presentes os requisitos que a autorizam. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão da decisão arrostada, ao agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da ação que promove. Aliás, a ampliação do rol de provimento recorríveis via agravo ensejaria que o Judiciário passasse, à guisa de interpretar e aplicar a regra positiva, a funcionar como legislador positivo, pois estaria criando hipótese de recorribilidade não contemplada pelo legislador. Destarte, a pretensão aviada demandaria alteração legislativa, pois não compete ao judiciário, sob o prisma de interpretar a legislação, alterar o texto legislado pelo órgão municiado de poder para esse desiderato. Do alinhado deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelos artigos 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta nos artigos 1019 e 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.